Tribunal: TJMT
Processo: 0002693-20.2016.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002693-20.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IVANILSON DOS SANTOS MAIA MARTINS - CPF: 010.975.013-61 (APELANTE), MARILEIDE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 011.560.951-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002693-20.2016.8.11.0064

APELANTE: IVANILSON DOS SANTOS MAIA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA DUAS VÍTIMAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É viável a fixação de valor indenizatório às vítimas nos casos de crimes cometidos com violência contra a mulher e praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedente em Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002693-20.2016.8.11.0064

APELANTE: IVANILSON DOS SANTOS MAIA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por IVANILSON DOS SANTOS MAIA MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 2693-20.2016.811.0064 – Código 641214), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação pelos danos causados às vítimas, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal [lesão corporal (por duas vezes), no âmbito de violência doméstica e familiar], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

O apelante
pleiteia a extirpação da indenização arbitrada a título de reparação pelos danos causados às vítimas, em razão de ser economicamente hipossuficiente [doc. digital n. 25960950].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 25960952].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 30623958].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020